Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-35.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-35.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: JADSON FAGNEY RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR. COBRANÇA DE PARCELAS ADICIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, ao julgar procedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada por Jadson Fagney Ribeiro de Souza em face do Apelante e do Município de Arataca, condenou-os solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em sede de embargos de declaração, bem como à restituição de valores referentes a oito parcelas cobradas indevidamente, decorrentes da inscrição do nome do Autor em cadastros de proteção ao crédito em virtude de não repasse de parcelas de empréstimo consignado pelo Município, seu empregador, ao banco credor. O Apelante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, vícios procedimentais, ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade solidária e excesso no valor da condenação, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2.

As questões postas em discussão no presente recurso de apelação envolvem:
a) A preliminar de cerceamento de defesa e fundamentação insuficiente da sentença de primeiro grau; b) A configuração do nexo causal e a responsabilidade do Banco Apelante pela negativação indevida do nome do consumidor; c) A existência de responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o ente público empregador pela falha nos repasses do empréstimo consignado; d) A caracterização do dano moral
in re ipsa
em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; e) A razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; f) A comprovação e a legalidade da cobrança de parcelas em número superior ao originalmente pactuado; g) A necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; h) A possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
Inicialmente, impõe-se a análise da arguição de preliminar de cerceamento de defesa e de fundamentação insuficiente. O Apelante sustentou que a sentença seria nula por vício no contraditório substancial e na valoração da prova, e por fundamentação carente, especialmente após os embargos de declaração que ajustaram o valor dos danos morais. Contudo, a decisão de primeiro grau examinou as questões postas, deferiu a tutela antecipada e, após regular instrução, julgou o mérito com base nas provas existentes. A necessidade de produção de novas provas, como ofícios ao Município sobre repasses e prova contábil, é alegada de forma genérica e não demonstra sua indispensabilidade para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a fundamentação da sentença e a decisão dos embargos de declaração consideraram a matéria suficientemente madura para julgamento antecipado, com base nos elementos já constantes nos autos. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo, apontada nos embargos de declaração, foi devidamente sanada pelo juízo
a quo
, que retificou o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme sua própria motivação, afastando o vício de incongruência interna. A alegação de ausência de fixação de honorários advocatícios também foi rechaçada, porquanto a sentença foi expressa em condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da isenção legal das custas para o Município. A postergação da multa cominatória para a fase de liquidação não representa omissão ou irregularidade, mas sim o exercício de uma prerrogativa judicial para melhor adequar a tutela específica, consoante a legislação processual civil vigente. Assim, verifica-se que não houve cerceamento de defesa nem deficiência de fundamentação que justifique a anulação do julgado, tendo o Magistrado de origem cumprido os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil.

4.

Quanto ao mérito recursal, a responsabilidade do Banco Apelante pela negativação indevida do nome do consumidor é inafastável. O Apelante argumenta culpa exclusiva do Município de Arataca pela ausência de repasse dos valores descontados do contracheque do Apelado, invocando o art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, §6º, da Constituição Federal. A responsabilidade do Banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. Ao conceder o empréstimo consignado, a instituição financeira assume os riscos inerentes a essa modalidade de crédito, que incluem a diligência na verificação da adimplência do contrato. O fato de os valores serem descontados em folha de pagamento pelo empregador não exime o Banco de sua responsabilidade, uma vez que faz parte de sua atividade empresarial acompanhar os pagamentos e, antes de proceder a qualquer medida restritiva de crédito, verificar a regularidade da situação.

5.

Em relação à responsabilidade solidária, o Apelante defende que ela não se presume, e que o Município não seria fornecedor na relação de consumo. Contudo, o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". No caso em exame, tanto o Banco quanto o Município contribuíram para o evento danoso. O Município, na qualidade de empregador, ao reter indevidamente os valores descontados do salário do Apelado e não repassá-los ao Banco, praticou conduta ilícita que se enquadra na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. O Banco, por sua vez, ao não fiscalizar os repasses e proceder à negativação indevida do nome do consumidor, e ainda ao cobrar parcelas além das pactuadas, também agiu de forma ilícita. A cadeia de fornecimento de crédito consignado, ainda que envolva um ente público como intermediário, submete-se às regras protetivas do consumidor, de modo que a atuação conjunta ou sucessiva dos agentes que causam o dano legitima a solidariedade, não havendo que se falar em presunção indevida, mas sim em decorrência legal da participação na cadeia de causação do prejuízo.

6.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, como ocorreu no presente caso, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano presumido que independe de comprovação do efetivo abalo psicológico sofrido.

7.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado, a sentença de primeiro grau, após a retificação em embargos de declaração, fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Este valor, ao contrário do alegado pelo Apelante, mostra-se adequado e razoável, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam a fixação da indenização por danos morais.

8.

A alegação do Apelante de ausência de prova idônea para as "oito parcelas além das pactuadas" também não merece acolhimento. Caberia ao Banco Apelante demonstrar a regularidade de todas as cobranças, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, a condenação à restituição dos valores cobrados indevidamente, com as devidas correções legais, deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

10.
Adicionalmente, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em favor do advogado do Apelado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. É de ser reconhecida a responsabilidade solidária entre instituição financeira e ente público empregador pela negativação indevida do nome de consumidor decorrente de empréstimo consignado, quando comprovado o desconto em folha e o não repasse das parcelas pelo empregador, e a instituição financeira procede à negativação sem a devida verificação. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, e o
quantum
indenizatório, quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido, em especial diante da reiteração da conduta e da prolongada dilação processual."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VI e VIII, Art. 7º, parágrafo único, Art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor; Art. 37, §6º da Constituição Federal; , Art. 373, II,

Art. 1.012, §3º, I, §4º, Art. 85, §2º e §11 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000304-35.2017.8.05.0038, em que figuram como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, como Apelado, JADSON FAGNEY RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA